Tribunal: CARF
Processo: 14041.001330/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001330/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LAGO SUL E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO
INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
SÚMULA CARF No 89. PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001330/2008-14
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001330/2008-14

Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
PAULO
&
MAIA
SUPERMERCADOS LAGO SUL E OUTROS., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela improcedência da impugnação apresentada (e-fls. 72 e seguintes).
O Acórdão recorrido (e-fls. 54) assim dispõe:
“Trata-se de Auto de Infração, de Obrigação Principal - AIOP n° 37.145.612-6,
emitido contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 20.592,11 (Vinte mil
quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos), consolidado em 02/12/2008,
lavrado durante ação fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n°. 0110100.2008.00655. -
De acordo com o Relatório Fiscal de fis. 25/34, Discriminativo Analítico de
Débito. fis. 15/16, o crédito constante nesta autuação tem por objeto as
contribuições sociais referentes à cota-parte dos segurados, não declaradas em
GFIP, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados,
concernentes aos valores pagos a título de vale transporte, em desconfirmado
com a Lei n° 7.418, de 16/12/1985, no período de março/2003 a
dezembro/2004. I
Esclarece que a empresa apresentou declaração assumindo a condição de grupo
econômico, entre as empresas elencadas à fl.2, as quais foram cientificadas das
presentes autuações, através dos Termos de sujeição passiva solidária, anexados
às fis. O3/ 12.
Quanto à rubrica vale transporte, informa que pagamento era feito em dinheiro
(conforme previsão da Convenção coletiva de Trabalho), situação confirmada
pela própria empresa; tais 'valores não transitavam em folha de pagamento e
não sofreram incidência de contribuições sociais, em desacordo com a
legislação de regência.
No que concerne à rubrica alimentação, a empresa fornecia alimentação aos
empregados em refeitório próprio (modalidade de execução denominada
autogestão); no entanto, sem adesão ao PAT- Programa de alimentação do
Trabalhador, sendo que essas verbas não transitavam pela folha de salario. O
valor da remuneração paga por funcionário foi calculado a partir do custo
'mensal de alimentação fornecido pela empresa (Anexos V11).
A recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 525 e seguintes, aduzindo
em síntese que:
i) é indevida a exigência sobre a rubrica vale-transporte, cita decisões judiciais
e legislação para fundamentar suas razões;
ii) é indevida a exação sobre a rubrica vale-alimentação, uma vez que entende
que Não é necessário estar o contribuinte cadastrado junto ao PAT para se afastar
esta incidência. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a alimentação
fornecida ao trabalhador nas dependências de seu estabelecimento não compõe o
salário de contribuição.
Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001330/2008-14

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, (contribuição prevista no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher
constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991).
Relatório de Notificação Fiscal De Lançamento De Débito – NFLD encontra-se
nas e-fls. 26 e seguintes. Foram lançadas rubricas para a exigência das contribuições sobre vale
transporte, salário in natura.
O conteúdo do parágrafo 11, do art.201 da Constituição Federal de 1988, que trata
da previdência social assim dispõe:
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Nota-se que, para efeito de incidência previdenciária, duas verbas distintas devem
ser somadas a fim de compor a base de cálculo: os ganhos habituais e o salário. Tal soma, por
outro lado, não guarda identidade com a remuneração do empregado garantida pela legislação
trabalhista. Pode até ser coincidente em muitos casos, mas nada impede que seja diferente em
outros.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
DO VALE TRANSPORTE
A recorrente aduz que essas rubricas não integrariam o salário contribuição, por
não preencher os requisitos legais necessários para a exigência.
A fiscalização realizou a atuação coma seguinte acuação:
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001330/2008-14

10. Diante da análise da Relação de Vale-Transporte entregue pelo contribuinte,
a auditoria fiscal pôde observar que o pagamento do mesmo era feito em
dinheiro, situação confirmada pela própria empresa. Os valores pagos a titulo de
vale-transporte não transitaram em folha de pagamento, conforme constatado na
análise das rubricas da folha de pagamento fornecida em meio digital (Anexo
IX do Conjunto de Provas da ação fiscal - CD com a Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais - SVA, que se encontra no Auto de Infração DEBCAD n°
37.145.611-8) e não sofreram incidência de contribuições sociais no período
fiscalizado).
Quanto ao transporte, o vale transporte estabelecido pela Lei n° 7.418/85 e
regulamentado pelo Decreto n°95.247/87 estabelece que esse beneficio não possui natureza
salarial, mas só admite a antecipação ao trabalhador do vale transporte ou transporte próprio ou
fretado, vedando a antecipação em dinheiro ou outra forma de pagamento. Neste caso, deve - se
aplicar o art. 458, parágrafo segundo, inciso III, da CLT, segundo o qual transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público não
tem natureza salarial”.
O art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, indica as verbas que integram o
salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale-transporte não o
integram, desde que pagas na forma da legislação própria, segundo verifica-se do dispositivo
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
A legislação que trata sobre o tema, é a Lei no 7.418, de 1985, que institui o Vale-
transporte dispõe o seguinte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
E, mais adianta:
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por
cento) de seu salário básico.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores
pagos pelo empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor de 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001330/2008-14

Com isso, tendo os diversos precedentes do CARF, invoco a Súmula CARF 89,
que assim dispõe:
“Súmula CARF 89: “Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da
verba”.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521,
de 12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010
Acórdão no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no
2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012.
Assim, deve ser retirada da base de cálculo a referida rubrica.
DA VERBA IN NATURA
No que diz respeito ao salário in natura, descrito no auto de infração, a
fiscalização apurou o seguinte:
18. No Termo de Inicio da Ação Fiscal também foi solicitado o comprovante de
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, relativo ao período
de 01/2004 a 12/2004. A empresa não apresentou o comprovante de adesão ao
PAT, alegando não ter efetuado a referida inscrição junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE. Foi verificado que a empresa fornecia alimentação
aos seus trabalhadores em refeitório próprio (a chamada modalidade de
execução de autogestão). Diante de tal situação, concluiu-se que a PAULO &
MAIA SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., encontrava-se irregular junto
ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, durante o período
analisado.
19. Dessa forma, as despesas a título de ALIMENTAÇÃO realizadas pela
PAULO & MAIA SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., no período de
01/2004 a 12/2004, sem a observância da legislação, ou seja, sem o
cadastramento no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, têm
natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais e
constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.
O parágrafo 9, item c, do artigo 28, da lei 8.212/91, determina que não integram o
salário-contribuição as parcelas in natura:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976
Nesse contexto, a empresa que fornece alimentação aos seus empregados, em sede
de refeitório próprio, e que deseja a exclusão da incidência previdenciária, nos termos do art. 3°
da Lei n° 6.321, de 14/04/76, regulamentada pelo Decreto n° 78.676, de 08.11.76 (DOU de
09/11/76) deveria estar devidamente inscrita e aprovada no Programa de Alimentação do
Trabalhador, nos moldes estabelecidos no Decreto n° 05, de 14/01/91 e Portarias do Ministério
do Trabalho e Emprego- MTE.
Entretanto, diante das interpretações tanto no poder judiciário quanto a este
Conselho, entendo ser possível a retirada desta rubrica da base de cálculo. Isso porque está
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001330/2008-14

pacificado que a falta de inscrição no PAT não é capaz unicamente de fazer incidir as
contribuições sobre as rubricas exigidas, senão vejamos as decisões desse colendo tribunal:
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1997
a
31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LEVANTAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
(Acordão, 2202-007.357, julgado em 07/10/2020, de relatoria do Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima).
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/07/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
(2402-008.768, sessão de julgamento 03/08/2020, de relatoria do Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz).
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da
mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição
social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se
de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP;
AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001330/2008-14

fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Registra-se que o entendimento sobre a questão vincula as decisões deste
Conselho, e é de aplicação obrigatória, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, a rubrica referente ao lançamentos ALI-Valor de alimentação fornecida
sem inscrição no PAT. – deve ser retirada da base de cálculo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito DAR-
PROVIMENTO PROVIMENTO, para excluir da base de cálculo os levantamentos VT-Valor
vale transporte pago em espécie e o salário in natura não pago em pecúnia ALI-Valor de
alimentação fornecida sem inscrição no PAT.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital